Tribunal: TJMT
Processo: 1079377-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079377-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 457.460.522-72 (RECORRENTE), ADRIELLE GOMES DO NASCIMENTO COELHO - CPF: 857.663.205-58 (ADVOGADO), GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO - CPF: 621.169.835-68 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (RECORRIDO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1079377-46.2025.8.11.0001
.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ANTONIO DA SILVA RIBEIRO.

Recorrido:
PARANÁ BANCO S.A
.

Data do Julgamento:
12 a 14/05/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL E À ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado vinculado a benefício previdenciário, contratação esta que o recorrente afirma não ter realizado.

2.

O Juízo a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito ao constatar, mediante consulta pública ao sistema PJe de 1o Grau, a existência de diversas ações ajuizadas pelo recorrente em face da mesma instituição financeira — processos no 1079361-92.2025.8.11.0001, 1079370-54.2025.8.11.0001, 1079368-84.2025.8.11.0001, 1079380-98.2025.8.11.0001, dentre outros —, todas voltadas à discussão de supostos empréstimos consignados não reconhecidos pelo autor.

3.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que cada contrato possui autonomia própria, com numeração, valores e datas distintas, circunstância que, em seu entender, justificaria o ajuizamento de demandas individualizadas. Todavia, não lhe assiste razão.

4.

Embora os contratos discutidos apresentem elementos individualizadores, verifica-se que todas as demandas decorrem da mesma relação jurídica de consumo mantida entre as partes e se fundam em idêntica narrativa fática, consistente na alegação de inexistência de contratação de empréstimos consignados lançados em benefício previdenciário do recorrente.

5.

Nesse contexto, o fracionamento das pretensões caracteriza abuso do direito de demandar, na medida em que promove a pulverização artificial de controvérsia substancialmente homogênea em múltiplas ações autônomas, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação, da lealdade processual e da economia processual, previstos nos arts. 5o e 6o do CPC.

6.

A possibilidade de cumulação de pedidos encontra expressa previsão no art. 327 do CPC, instrumento processual destinado, precisamente, a evitar a multiplicação desnecessária de demandas derivadas do mesmo contexto fático-jurídico, assegurando maior racionalidade, uniformidade e eficiência à prestação jurisdicional.

7.

Ademais, o ajuizamento sucessivo de ações semelhantes compromete a própria lógica do microssistema dos Juizados Especiais, orientado pelos critérios da simplicidade, celeridade, economia processual e informalidade, além de potencializar o risco de decisões conflitantes e de utilização indevida da estrutura jurisdicional.

8.

Observa-se, ainda, que o fracionamento artificial das demandas pode ensejar vantagens processuais indevidas, como a multiplicação de pedidos indenizatórios e a manutenção individualizada das causas dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais, circunstância incompatível com os deveres de probidade e boa-fé processual.

9.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado vem reconhecendo que o ajuizamento de múltiplas ações fundadas na mesma relação jurídica configura conduta abusiva, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, especialmente quando evidenciada tentativa de fragmentação artificial da pretensão.

10.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. FRACIONAMENTO ABUSIVO DE DEMANDAS. BURLA AO LIMITE DE ALÇADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame dos autos revela que a recorrente ajuíza cinco execuções contra o mesmo devedor, todas fundadas na mesma relação jurídica, com valores individuais próximos ao limite legal, mas que, somados, ultrapassam significativamente o teto de 40 salários mínimos previsto no art. 3o, I, da Lei no 9.099/95.

4. O fracionamento artificial da pretensão para adequação ao limite de alçada configura burla à regra de competência material absoluta dos Juizados Especiais.

5. A prática viola os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da lealdade processual, previstos nos arts. 5o e 6o do CPC, ao buscar vantagem processual indevida consistente na isenção de custas e honorários próprios da justiça comum.

6. A competência dos Juizados Especiais é fixada pelo valor da causa, e o fracionamento abusivo de demandas oriundas da mesma relação jurídica desvirtua a regra cogente de competência.

7. A incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive mediante fundamento diverso daquele adotado na sentença.

8. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que o ajuizamento de múltiplas execuções contra o mesmo devedor, fundadas na mesma relação jurídica, cuja soma ultrapassa o limite legal, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito por incompetência absoluta.

9. Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial, restam prejudicadas as teses recursais relativas à autonomia do título de crédito e à alegada necessidade de suspensão do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura fracionamento abusivo de demandas o ajuizamento de múltiplas execuções contra o mesmo devedor, fundadas na mesma relação jurídica, quando a soma dos valores ultrapassa o limite de 40 salários mínimos previsto no art. 3o, I, da Lei no 9.099/95.

2. O fracionamento artificial da pretensão para adequação ao teto de alçada caracteriza burla à competência material absoluta dos Juizados Especiais e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

3. A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive mediante fundamento diverso do adotado na sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 98, § 3o, e 485, IV; Lei no 9.099/95, arts. 3o, I, 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1055068-29.2023.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 17.07.2025, DJE 29.07.2025.

(N.U 1055039-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

11.

Desse modo, evidenciado o uso abusivo do direito de ação mediante fracionamento indevido de pretensões derivadas do mesmo núcleo fático, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

13.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa, contudo, a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026